Tribunal: TJDFT
Processo: 0704099-53.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0704099-53.2017.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: D. T. D. M., D. T. D. M. DESPACHO Considerando que o recorrente manifestou interesse no prosseguimento do feito (ID no 32440416), torno sem efeito o despacho de ID no 32458360 e determino o retorno dos autos à COREC para que permaneçam sobrestados até o julgamento definitivo do RE 1.008.166 pelo STF (Tema 548), sob a sistemática da repercussão geral. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007